Tribunal: TJDFT
Processo: 0705723-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705723-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: AGATHA MARIA DO ROSÁRIO REIS GOMES, ANTÔNIA SORIANO DA COSTA, FRANCISCO ALVES CORREIA, RAIMUNDO COSTA DE SOUSA, SEBASTIÃO RIBEIRO DA PAIXÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO. 1. A compensação na fase executiva deve ter causa superveniente à sentença, o que não é o caso dos reajustes concedidos pelos Decretos 12.798/90 e 12.947/90. 2. Não há limitação temporal ao reajuste de 84,32%, consoante decidido no AgRg no REsp 849.557. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 502, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso IV, do CPC, e 884 do CC, afirmando que o cumprimento de sentença coletiva foi extinto, não tendo produzido efeitos jurídicos. Argumenta que a possibilidade de se operar a compensação foi admitida e acatada pelo Juízo da demanda coletiva, como se verifica da decisão em que determinou prazo para o Distrito Federal anexar tabela demonstrativa de todos os reajustes. Assevera que não há violação à coisa julgada na pretensão deduzida, tampouco no decisum impugnado, ao contrário, revela-se o exato cumprimento da coisa julgada, na medida em que ao exequente foi deferido o percebimento do reajuste com base na Lei 38/89 e a compensação é decorrência expressa e direta da referida lei. Enfatiza que deve ser evitado o enriquecimento injustificado da parte contrária, pois mesmo ciente de sucessivos reajustes salariais, promove execução como se a sua remuneração houvesse ficado paralisada por mais de 30 anos. Destaca que deve ser reconhecida a limitação temporal. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça; c) artigo 337, §§ 1o e 3o, do CPC, ressaltando que, tendo em vista que a parte contrária deflagrou cumprimento de sentença em que restou implementada a reposição salarial constante do título judicial exequendo, revela-se latente a ocorrência do instituto da litispendência, uma vez que este cumprimento de sentença ainda se encontra em tramitação, bem como diante da tríplice identidade dos elementos processuais. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao indicado malferimento aos artigos 337, §§ 1o e 3o, e 485, inciso IV, ambos do CPC, e 884 do CC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial com julgado do STJ foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016